Tribunal: STF
Processo: ARE 1422073
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - DIREITO CONSTITUCIONAL TRIBUTÁRIO - IMUNIDADE - ITBI - BENS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DA PESSOA JURÍDICA - REALIZAÇÃO DE CAPITAL - PROVA DA ATIVIDADE PREPONDERANTE - INDÍCIOS DE DISSIMULAR O FATO GERADOR - APLICAÇÃO DO ART. 116 DO CTN



    1. Há imunidade de ITBI na transmissão de bens incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, desde que seja demonstrado que o contribuinte não tem como atividade preponderante a compra e venda de bens imóveis e seus direitos reais, a locação ou arrendamento mercantil de bens imóveis.



    2. A imunidade do ITBI tem como fundamento o estimulo á capitalização e ao incremento da atividade empresária, de modo a evitar que o pagamento da exação atuasse contrariamente à formalização dos respectivos negócios.



    3. Apesar de transcorrido o prazo trienal para apuração da atividade preponderante, no caso concreto, constatada a ausência de prova de efetivo exercício de qualquer ato negocial, malgrado integralizado 100%(cem por cento) do valor do imóvel pertencente aos únicos sócios da empresa.



    4. Juridicamente hígido o ato administrativo que teve por fundamento a aplicação do art. 116, parágrafo único, do CTN, com base na constatação de gritantes tentativas de maquiar a ocorrência do fato gerador. No caso concreto, a partir da análise da documentação acostada, notório o intuito de transferência de bens dos próprios sócios, que integram um mesmo núcleo familiar, para a pessoa jurídica, com o objetivo de não quitar o ITBI.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 156, § 2º, inciso I da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O gozo da imunidade tributária depende, destarte, da verificação da não preponderância das atividades de compra, venda, locação ou arrendamento mercantil de imóveis da pessoa jurídica adquirente. No caso concreto, o objeto social da recorrente, devidamente constituída em 2009, é "[ ... ] a participação em outras sociedades nacionais ou estrangeiras e gestão de ativos próprios." (f. 16) Curiosamente, o Capital social é formado por imóveis de propriedade dos seus sócios e Cotas irrisórias de R$100,00 (Cem reais) subscritas por Cada um dosquatro sócios - cf. cláusula quinta (do capital) às f. 17/19.



    Além disso, passados os 3 (três) anos da constituição da sociedade, interpôs a recorrente ação ordinária para o reconhecimento da imunidade, malgrado permanecesse completamente inativa desde a sua constituição.



    Consabido que a limitação constitucional ao poder de tributar tem por fundamento a preservação de valores reputados relevantes: a liberdade religiosa, a difusão do conhecimento, a preservação do pacto federativo e, no caso do ITBI, o estímulo à capitalização e ao incremento das atividades empresárias. Parece que, no sentir da recorrente, bastaria a constituição da sociedade no papel para que, automaticamente, usufruísse da norma imunizante.



    Em suas razões recursais confessa que "( ... ) comprovou que não auferiu receita de qualquer natureza desde a sua fundação" (f. 379), o que demonstra ter sido a sociedade constituída para fins exclusivamente tributários — isto é, com o propósito único de se esquivar ao pagamento de tributo incidente sobre a transferência de bens imóveis.



    Os elementos carreados aos autos corroboram aquilo que foi apurado em regular processo tributário administrativo, no sentido de estar-se diante de manobras a fim de transferir patrimônio e não quitar o imposto de transferência, o que faz atrair a aplicação do parágrafo único do art. 116 do CTN: [...]



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ITBI. Integralização de capital social. Isenção. Inatividade da empresa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.225.465/RJ - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 4/12/19).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. ITBI. BENS E DIREITOS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL. CONTROVÉRSIA QUANTO À ATIVIDADE PREPONDERANTE DA EMPRESA EM RAZÃO DA INATIVIDADE ECONÔMICA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO” (ARE nº 1.128.935/RS - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Lux, DJe de 30/11/18).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre transmissão de bens imóveis. Imunidade tributária relativa à integralização de capital social condicionada à verificação da atividade preponderante da empresa. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.081.651/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 9/4/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente